Tribunal: TJSP
Processo: 1500412-94.2020.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Apelação – Recurso defensivo – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Impossibilidade – Penas motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção do delito – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1500412-94.2020.8.26.0537, da Comarca de São
Bernardo do Campo, em que é apelante ALISSON ROBERT SANTANA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual
da Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500412-94.2020.8.26.0537 - lauda 2/15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500412-94.2020.8.26.0537 - lauda 3/15
Voto:
24537 CFF/Ce
Apelação:
1500412-94.2020.8.26.0537
Comarca:
São Bernardo do Campo
Vara:
4a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelante:
Alisson Robert Santana
Apelado:
Ministério Público
Tráfico ilícito de entorpecentes Apelação
Recurso defensivo
Conjunto probatório
suficiente para o reconhecimento da prática
delitiva Absolvição Impossibilidade Penas
motivadamente
dosadas,
necessárias
e
suficientes para reprovação e prevenção do
delito

Sentença
mantida

Recurso
desprovido.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Alisson Robert Santana, por
incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, foi condenado ao
cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa menores (fls.
127/132).
Apela o réu em busca da absolvição
por fragilidade de provas. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500412-94.2020.8.26.0537 - lauda 4/15
redutor especial, eleição de regime prisional mais ameno, e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(fls. 156/159).
O
recurso
foi
contrariado
(fls.
162/167), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, pelo desprovimento do reclamo defensivo (fls.
184/233).
É o relatório.
A acusação é a de que, nas condições
de tempo e lugar descritas na inicial, o apelante trazia consigo e
vendia, para fins de tráfico, 746 (setecentos e quarenta e seis) pinos de
cocaína, com peso líquido aproximado de 441,27 g e 28 supositórios
de crack, com peso líquido aproximado de 4,54 g, conforme laudo de
constatação (fls. 09/12), substâncias entorpecentes que causam
dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Segundo restou apurado, policiais
militares estavam em patrulhamento no local dos fatos, conhecido
ponto de tráfico de drogas, quando avistaram o réu entregando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500412-94.2020.8.26.0537 - lauda 5/15
objetos a um indivíduo, provavelmente um usuário de drogas.
Nestas circunstâncias, resolveram
realizar a abordagem e conseguiram detê-lo. O usuário conseguiu fugir
sem ser identificado. Realizada a revista pessoal, os milicianos
encontraram duas pochetes, dentro das quais havia, além das
substâncias referidas, a quantia de R$ 24,90 (vinte e quatro reais e
noventa centavos).
Consta, por fim, que a quantidade,
forma de acondicionamento, bem como a variedade das drogas, e a
quantia de dinheiro encontradas revelam a prática de tráfico de
drogas pelo sentenciado.
A materialidade é inquestionável e a
autoria recai, com segurança, sobre o réu.
Na fase inquisitiva, Alisson preferiu
permanecer em silêncio (fls. 20).
Em Juízo, porém, negou a acusação
(mídia digital).
Contudo, a prova colhida sob o crivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500412-94.2020.8.26.0537 - lauda 6/15
do contraditório edificou-se em desfavor do apelante e restou
precisamente estratificada na respeitável sentença, destacando-se os
seguintes termos:
“(...)
E interrogado em juízo, ele negou a acusação,
afirmando que estava em um escadão para buscar seu
sobrinho, ocasião em que foi abordado pela polícia após dois
meninos terem corrido. Disse que estava somente com sete
reais em dinheiro e que não conhecia os policiais. As
testemunhas de acusação, policiais militares, narraram que
estavam em operação pelo local dos fatos, conhecido como
ponto de tráfico, quando avistaram um indivíduo em atitude
suspeita, entregando algo para outra pessoa. Disseram que
tentaram a abordagem, tendo o usuário conseguido fugir.
Alisson foi detido, sendo que com ele foram localizadas duas
pochetes,
contendo
em
seu
interior
as
substâncias
entorpecentes e mais certa quantia em dinheiro. Indagado a
respeito, ele confessou a prática delitiva. Por fim, afirmaram
que não conheciam o réu antes dos fatos. Assim, do exposto,
verifica-se que a autoria delitiva surge dos autos de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500412-94.2020.8.26.0537 - lauda 7/15
clara e evidente, uma vez que os policiais foram firmes quando
afirmaram que encontraram as substâncias entorpecentes na
posse do réu. E nesse contexto, há que se ressaltar que, a
despeito das alegações da defesa, os policiais ouvidos não
teriam motivo nenhum para incriminar o acusado, posto não
haver nos autos qualquer elemento concreto capaz de
evidenciar a intenção deles de incriminar falsamente Alisson,
uma vez que eles sequer o conheciam, conforme afirmado pelo
acusado em seu interrogatório. (...) Importante consignar,
ainda, que segundo um dos policiais, o réu confessou
informalmente a venda ilícita de drogas. Como se não
bastasse, ambos afirmaram que o local era conhecido como
ponto de venda de drogas e acrescentaram que antes da
abordagem, eles visualizaram a venda de entorpecente.
Outrossim, o réu foi preso em flagrante delito, na posse dos
entorpecentes, bem como de certa quantia em dinheiro, fruto,
provavelmente, do comércio ilícito, o que traz a certeza visual
do crime. De outra feita, a versão apresentada pelo réu não
encontrou o menor amparo nas provas produzidas, até mesmo
porque ele sequer arrolou sua ex cunhada para ser ouvida
como testemunha e confirmar sua declaração de que tinha ido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500412-94.2020.8.26.0537 - lauda 8/15
buscar eu sobrinho.” (fls. 128/129)
Destarte, em que pese sua negativa,
irrefutável a imputação atribuída ao réu na exordial, inexistindo
dúvidas acerca do acerto do desate condenatório, eis que
suficientemente infirmada pelo conjunto probante amealhado aos
autos.
Os agentes públicos Junio da Silva
Lima e Gustavo de Oliveira, responsáveis pelo flagrante, ratificaram a
acusação, tal como descrita na inicial, pormenorizando a dinâmica
fática, além da observação de que o local é conhecido pela prática da
traficância, sem olvidar a admissão informal por parte do réu (fls. 21,
22, e mídia digital).
Registra-se,
por
oportuno,
a
propósito dos depoimentos dos policiais militares, que os autos não
revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes públicos e a regra é de que agem nos termos e
limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição
de inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500412-94.2020.8.26.0537 - lauda 9/15
não podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de
pessoas, dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor
e estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho,
valendo acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal
que imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Com efeito, a prova oral acusatória é
robusta e convincente e, aliada à apreensão de elevada quantidade de
drogas, de sua natureza, variedade e diversidade, à forma de
acondicionamento das substâncias ilícitas, além das circunstâncias
que envolveram o flagrante, deixaram evidenciada, à saciedade, a
conduta ilícita praticada pelo acusado.
Nesse contexto fático, a condenação
pelo crime de tráfico era mesmo de rigor, não havendo falar em
insuficiência de provas.
Passa-se às reprimendas.
A pena-base partiu do piso, e assim
tomou contornos definitivos, à míngua de modificadoras, porquanto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500412-94.2020.8.26.0537 - lauda 10/15
atenuante da menoridade relativa, corretamente não foi capaz de
conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, observada a Súmula
no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Ressalta-se a inaplicabilidade do
redutor especial inserto na Lei Antidrogas, tal como ponderado
monocraticamente.
Isso porque, embora a prática de ato
infracional não seja capaz de obstaculizar referida benesse, tal
circunstância não foi a única a ser sopesada para o afastamento do
redutor especial, porquanto, ainda assentou o ilustre sentenciante,
“...a grande quantidade de drogas apreendidas com ele, a saber,
746 invólucros plásticos de cocaína e mais 28 supositórios de
'crack' demonstram, efetivamente, que ele estava se dedicando a
essa prática delitiva, fazendo dela o seu meio de vida.” (fls. 130).
Ora, o artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06 estabeleceu a possibilidade de diminuição das penas de um
sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre
organização criminosa, podendo a quantidade, a diversidade e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500412-94.2020.8.26.0537 - lauda 11/15
natureza das drogas ser apreciadas para a incidência, maior ou menor,
ou o arredamento do referido redutor.
É sabido que, ao editar a Lei no
11.343/06, o legislador objetivou dar tratamento diferenciado ao
traficante ocasional, representado por aquele que não faz do tráfico o
seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e,
consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante
habitual.
Em outras palavras, para a situação
do mercador novato de pequena expressão, o chamado “traficante de
primeira viagem”, como se pode qualificar aquele que possui
“estoque” diminuto para negociar durante um curto período e, em
regra, suprir o próprio vício é que a lei previu a benesse como forma
de abrandar seu maior rigor punitivo.
A
doutrina
e
a
jurisprudência
apontam situações caracterizadoras de atividades criminosas, tais
como o fato de o agente estar respondendo a outros processos
criminais, encontrar-se na posse de armas e apetrechos relacionados
ao tráfico, como embalagens para porções individualizadas, ou, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500412-94.2020.8.26.0537 - lauda 12/15
a quantidade da droga apreendida, como é o caso dos presentes autos
(mais de cinco quilos de maconha vide auto de exibição e apreensão
de fls. 09/10, e Laudo Pericial de fls. 93/96).
O Colendo Superior Tribunal de
Justiça já decidiu:
“(...) III - A expressiva quantidade de droga apreendida,
aliada a outras circunstâncias próprias do caso concreto,
ora pode impedir a incidência da referida minorante -
caso em que estará evidenciada a dedicação à atividade
criminosa. (Precedentes), ora como fator que, embora
não impeça a aplicação da causa de diminuição, será
tomada como parâmetro para definir o quantum da
redução da pena. IV - No caso dos autos, as circunstâncias
do crime (dentre elas, a expressiva quantidade e
diversidade de drogas apreendidas - 140,4gr de
maconha, 2,88gr de cocaína e 18,10gr de crack) justifica
o afastamento da minorante, eis que há indicativo de que
o paciente dedicar-se-ia a 'atividades criminosas',
inocorrendo, portanto, o permissivo legal previsto no § 4o
do art. 33 da Lei 11.343/06. (Precedentes). (...)” (5a
Turma, HC no 303.684/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe
02.02.2015).
Outrossim, conserva-se o regime
inicialmente fechado, porque mais adequados à espécie delitiva, aqui
individualizado como necessário e suficiente, seja para reprovação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500412-94.2020.8.26.0537 - lauda 13/15
prevenção do crime, inclusive por fundamento na Lei no 8.072/90,
com a redação dada pela Lei no 11.464/07, seja pelo desfavorecimento
das circunstâncias e consequências fáticas concretamente recolhidas
dos autos (acima descritas), aqui minudentemente aferidas, razão pela
qual não há que se falar em afronta às Súmulas 718 e 719, do Supremo
Tribunal Federal, ou à Súmula 440, do Superior Tribunal de Justiça.
Inviável, por fim, a conversão da
privativa de liberdade em restritivas de direitos ou a outorga de sursis,
não só pelo montante punitivo, mas porque reservadas aos delitos de
menor potencial ofensivo, lato senso (vide a Exposição de Motivos do
então Projeto de Lei no 689, de 18 de dezembro de 1996).
Nada obstante decisão do Excelso
Supremo
Tribunal
Federal,
reconhecendo
incidentalmente
a
inconstitucionalidade parcial das vedações contidas nos artigos 33, §
4o, e 44, ambos da Lei no 11.343/06 (HC no 97.256/RS, DJe
15.12.2010), e a Resolução no 05/2012, do Senado Federal (publicada
no D.O.U. de 16.02.2012) que suspendeu a eficácia da expressão
“vedada a conversão em penas restritivas de direitos” do § 4o, do artigo
33, da referida lei , há de se ressaltar que a natureza e a gravidade do
delito de tráfico de entorpecentes aqui analisado impedem a aplicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500412-94.2020.8.26.0537 - lauda 14/15
das penas alternativas.
Ademais,
além
da
total
incompatibilidade com o regime prisional obrigatório (inicial
fechado), conforme o artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, não estão
preenchidos os requisitos cumulativos do artigo 44, do Código Penal,
pois, ainda que se considerem presentes os exigidos nos incisos I e II, o
inciso III não se implementa na hipótese concreta, na medida em que
os motivos e as circunstâncias do crime (lucro fácil em detrimento da
essência e condição humana), aliados às consequências (fator de séria
desestabilização familiar e social), deixam franqueada a insuficiência
da substituição punitiva.
Enfim, não é razoável que se trate
com tamanha benevolência aqueles que por cupidez ou outra razão de
igual vileza resolvem ganhar a vida desgraçando a dos outros, de
modo que, diante das funestas consequências da disseminação das
drogas, a resposta penal deve ser minimamente representativa.
Assim sendo, e não se evidenciando
erro técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como
monocraticamente estabelecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1500412-94.2020.8.26.0537 - lauda 15/15

Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)